Tribunal: TJES
Processo: 5020453-20.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020453-20.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: VOZIRENE BELCAVELLO VALADAO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS INCIDENTE SOBRE 45 DIAS. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito de professora da rede estadual ao recebimento do adicional de um terço constitucional de férias calculado sobre 45 dias, conforme dispõe a Lei Complementar Estadual nº 115/1998.
2. O ente público sustenta que apenas 30 dias correspondem a férias e 15 dias a recesso escolar, inexistindo fundamento legal para o pagamento do adicional sobre o período total.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o professor da rede pública estadual tem direito à percepção do terço constitucional de férias sobre 45 dias de descanso, conforme previsto no Estatuto do Magistério Público Estadual, ou apenas sobre 30 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 7º, XVII, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988, é assegurado aos servidores públicos o direito ao gozo de férias remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.
5. A Lei Complementar Estadual nº 115/1998 prevê expressamente que os professores em regência de classe gozam de 45 dias de férias, sem distinção entre férias e recesso escolar.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1241 da Repercussão Geral (RE 1.400.787/CE, Rel. Min. Presidente, j. 16.12.2022), fixou a tese de que “o adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias, ainda que superior a trinta dias anuais”.
7. Assim, é devido o pagamento do terço constitucional sobre a totalidade do período de 45 dias, mantendo-se a sentença pelos próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O adicional de 1/3 constitucional de férias incide sobre a remuneração correspondente à totalidade do período de descanso previsto em lei, ainda que superior a trinta dias, no caso de professores da rede pública estadual.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5020453-20.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: VOZIRENE BELCAVELLO VALADÃO

JUÍZA SENTENCIANTE: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS INCIDENTE SOBRE 45 DIAS. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito de professora da rede estadual ao recebimento do adicional de um terço constitucional de férias calculado sobre 45 dias, conforme dispõe a Lei Complementar Estadual nº 115/1998.
2. O ente público sustenta que apenas 30 dias correspondem a férias e 15 dias a recesso escolar, inexistindo fundamento legal para o pagamento do adicional sobre o período total.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o professor da rede pública estadual tem direito à percepção do terço constitucional de férias sobre 45 dias de descanso, conforme previsto no Estatuto do Magistério Público Estadual, ou apenas sobre 30 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 7º, XVII, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988, é assegurado aos servidores públicos o direito ao gozo de férias remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.
5. A Lei Complementar Estadual nº 115/1998 prevê expressamente que os professores em regência de classe gozam de 45 dias de férias, sem distinção entre férias e recesso escolar.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1241 da Repercussão Geral (RE 1.400.787/CE, Rel. Min. Presidente, j. 16.12.2022), fixou a tese de que “o adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias, ainda que superior a trinta dias anuais”.
7. Assim, é devido o pagamento do terço constitucional sobre a totalidade do período de 45 dias, mantendo-se a sentença pelos próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O adicional de 1/3 constitucional de férias incide sobre a remuneração correspondente à totalidade do período de descanso previsto em lei, ainda que superior a trinta dias, no caso de professores da rede pública estadual.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
VOZIRENE BELCAVELLO VALADÃO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Narra a parte autora, em síntese, que é professora da rede pública estadual e aufere gratificação de férias sobre o período de 30 (trinta) dias, e não sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias efetivamente gozados.

Diante disso, pugna pela condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento do terço constitucional de férias considerando o período de efetivo descanso, bem como o pagamento das diferenças retroativas correspondentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15261857) que
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para declarar o direito da parte autora Vozirene Belcavello Valadao ao recebimento de 1/3 (um terço) de férias calculado sobre 45 (quarenta e cinco) dias enquanto permanecer vinculada à classe do magistério em regência de classe e condenar o Estado do Espírito Santo a realizar o pagamento das parcelas vincendas e do retroativo do 1/3 (um terço) constitucional sob todo o período de descanso de 45 (quarenta e cinco) dias no marco temporal que antecede o quinquênio da propositura da ação. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pelo IPCA-E, contados de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional no 113/2021. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 15261858), sustentando que a autora não usufruiu de 45 dias de férias, uma vez que 15 dias seriam recesso escolar. Argumenta que não há fundamento legal ou constitucional que imponha a obrigação de pagamento do terço de férias sobre 45 dias. Alega, ainda, que a condenação viola os princípios da legalidade e da reserva legal. Ao final, pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

Contrarrazões pela autora ao ID 15261861, ocasião em que defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares ou questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito, adiantando que entendo ser o caso de
manutenção
da r. sentença objurgada.

O cerne da questão gira em torno do direito da autora, na qualidade de professora da rede pública estadual, a receber o terço constitucional de férias sobre 45 dias.

Conforme o art. 7º, XVII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, os servidores públicos gozam do direito constitucional a férias remuneradas, com acréscimo de, no mínimo, um terço do salário.

A Lei Complementar Estadual nº 115/98 (Estatuto do Magistério Público Estadual) estabelece, em favor dos professores em regência de classe, o direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias,
in verbis
:

Art. 48. Os professores, quando em exercício das atribuições de regência de classe nas unidades escolares gozarão de 45 menos 30 (trinta) dias consecutivos.

Observa-se que a norma supracitada não menciona que 15 (quinze) dias corresponderiam a recesso; a lei é expressa ao prever 45 dias de férias. Portanto, não se mostra razoável que a Administração Pública reconheça o período de descanso ampliado e tente afastar a incidência do terço constitucional sobre a sua integralidade sob o argumento de analogia com o recesso escolar.

A matéria já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral:

TEMA 1241 - STF:
O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. RE 1400787, MINISTRA PRESIDENTE, aprovada em 16/12/2022.

Portanto, conforme a legislação de regência e a jurisprudência vinculante supracitada, é devida a incidência do terço (1/3) constitucional de férias sobre a integralidade do período de 45 (quarenta e cinco) dias.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais deste Tribunal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas, na forma da lei.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)